Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732606-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que se manifeste sobre o contido no ofício referido no ID 75026232, bem como se há interesse no prosseguimento da ação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator